Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702360-60.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS DECISÃO O STF, em decisão proferida no bojo da Reclamação 75.412/DF, transitada em julgado em 13/3/2025 (certidão ID 70137275), julgou procedente o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL para “cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reexamine a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0702360-60.2021.8.07.0000, não podendo invocar, como fundamento de eventual negativa de seguimento, o Tema n. 1.170 da repercussão geral”. Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do apelo extremo de ID 45162291. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ENTENDIMENTO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Processo objeto de rejulgamento por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, para adequação do entendimento referente à forma de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consubstanciam obrigação de trato sucessivo. Dessa forma, não há que se falar em violação da coisa julgada no que diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos dos paradigmas firmados no RE 870.947/SE e no RESP 1.495.146/MG, ainda que o título executivo judicial tenha se referido a índice anterior, vigente à época da prolação da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em rejulgamento. O recorrente após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que a turma julgadora, ao alterar os critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado, violou a garantia constitucional da coisa julgada e o instituto da preclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031